Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716925-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: L. D. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: S. M. S. RECORRIDA: C. N. U. - C. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. COBERTURA IMEDIATA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608). 2 – A conduta da Operadora do plano de saúde mostra-se injustificada diante da ausência de observância do prazo de resposta ao pedido de autorização de procedimento classificado pelo médico responsável como urgente. 3 – É obrigatória a cobertura imediata do atendimento nos casos de emergência e urgência, caracterizada em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e Resoluções Normativas nos 259/2011 e 395/2016, ambas da ANS. Destarte, demonstrada a situação clínica da parte Autora e havendo relatório médico indicando a necessidade da realização dos procedimentos em caráter de urgência, apresenta-se descabida a demora na autorização da cobertura pelo plano de saúde. 4 – Resta inelutável que, para os casos de urgência ou emergência, a legislação de regência estabelece cobertura imediata. Percebe-se claramente a preocupação do legislador em deixar assente a obrigatoriedade da cobertura securitária em casos de urgência e emergência. Nem poderia ser diferente, pois se está a tratar de contrato de seguro de saúde, a merecer especial regulamentação pelo ordenamento jurídico pátrio, para se coadunar com o princípio da dignidade da pessoa humana. 5 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar compensação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando que a indevida negativa de cobertura do tratamento indicado enseja reparação por danos morais. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 32009800 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 32009800 - Pág. 9). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016